Tribunal: STF
Processo: ARE 1557351
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo (eDoc 16), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 14) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado (eDoc 6):



    MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO – CANDIDATA DA COR PARDA – EXCLUSÃO NA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA COTA RACIAL – DOCUMENTOS E FOTOS QUE CONFIRMAM A AUTO-DECLARAÇÃO – PROVAS CONTUNDENTES ATESTANDO A COR PARDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    A tese de inadequação da via eleita confunde-se com o próprio mérito do mandado de segurança, pois afirmar a necessidade de dilação probatória seria o mesmo que dizer que não há direito líquido e certo a ser tutelado via ação constitucional. O mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída, compreendida como aquela que demonstre que, sobre o fato arguido, não paira nenhuma dúvida. Na hipótese, evidente o direito líquido e certo da impetrante, porquanto, da análise das fotos juntadas com a inicial, é possível constatar que se trata de pessoa parda, assim como demonstrou por meios de documentos que gozam de presunção de veracidade (cadastros no Prouni, Unipar, SUS, registro de emprego junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) ser reconhecida como pessoa da cor parda. Ordem concedida.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado pela ora recorrida, candidata eliminada na etapa de heteroidentificação de concurso público, sob fundamento de que os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, tratar-se de pessoa parda, sendo, portanto, inválido o ato de exclusão da cota racial.



    O Supremo Tribunal Federal entende que “compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público” (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    De outro lado, o Tribunal Estadual, ao analisar o conjunto fático-probatório, entendeu que, embora a Comissão de Heteroidentificação tenha considerado a candidata inapta com base exclusivamente em critérios fenotípicos, os documentos juntados aos autos, especialmente as fotografias, cadastros oficiais e laudos, demonstram a condição de pessoa parda, o que justifica o reconhecimento do direito líquido e certo à permanência na lista de cotistas do certame. 



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 6, fls. 5 - 7):



    No caso, a banca recursal do procedimento de heteroidentificação indeferiu recurso administrativo interposto pela impetrante, sob os seguintes fundamentos (f. 21):



    [...]



    De ver-se que a banca recursal do procedimento de heteroidentificação sustentou que a candidata não atende os requisitos para ser enquadrado na população beneficiaria da política de cotas raciais. 



    Em regra o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo. Todavia, em situações excepcionais, o magistrado pode rever o critério de correção ou avaliação adotada pela banca examinadora, mormente quando constatada a possibilidade de ofensa aos princípios da legalidade e impessoalidade, de modo a preservar a idoneidade do concurso público.



    No caso dos autos, da análise das fotos da impetrante juntadas às f. 3-4, é possível constatar que se trata de pessoa parda, assim como comprovou através de laudo médico que pela classificação Fitzpatrick apresenta fototipo 5. Confira-se (f. 23)



    [...]



    Nesse viés, ainda que se possa admitir que a impetrante não tenha a cor da sua pele tipicamente negra, é de rigor reconhecer que há elementos concretos que demonstram tratar-se de pessoa de cor parda, mais especificamente, conforme a classificação de Fitzpatrick, morena escura, apenas um tom acima da pele negra. 



    Repise-se que o edital do certame prevê que ficam reservados aos candidatos negros 20% (vinte por cento) do número de vagas em disputa, podendo a estas concorrer aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos. 



    Veja-se, portanto, que o edital foi expresso ao consignar que as vagas reservadas aos candidatos negros podem ser concorridas por aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos.



    A propósito, o STJ possui entendimento "quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 18/12/2020). 



    Ora, o edital prevê no item 7.2 que "Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)"; a impetrante produziu prova pré-constituída que demonstram tratar-se de pessoa de cor parda, portanto, em consonância à previsão do edital. 



    Assim, o ato imputado à autoridade coatora, ao indeferir a classificação de candidata cotista que se autodeclarou negra (nesta incluído as pessoas de cor parda), fere direito líquido e certo da impetrante amparado por mandado de segurança.



     Assim, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos e na interpretação das cláusulas do edital.



     Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019; ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de outubro de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 



    5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem.



    (ARE 1.534.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de maio de 2025 - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público ou para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    (ARE 1.537.657 AgR, ministro Dias Toffoli, DJE de 28 de maio de 2025 - com meus grifos)



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inadmissível.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente